Tribunal: TJMT
Processo: 0004475-48.2017.8.11.0025
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004475-48.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Crime Culposo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NILSON ALVES BATISTA - CPF: 011.049.251-09 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), EDMIR DOS SANTOS DA SILVA (VÍTIMA), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. IMPRUDÊNCIA. INVASÃO DE PISTA CONTRÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CORREÇÃO ARITMÉTICA NA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença
proferida pelo Juízo
da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que condenou
o recorrente
à pena de 2 anos e 8 meses de detenção

e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 (três) meses
, pela prática do crime previsto no art. 302, §1o, I, do CTB
.
A defesa alegou, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteou absolvição por ausência de dolo específico ou, subsidiariamente, correção da dosimetria e reconhecimento da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência requerida na fase do art. 402 do CPP; (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (
iii
) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente calculada, especialmente quanto à agravante do art. 298, III, do CTB, e à aplicação da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A diligência requerida pelo apelante
,
verificação da habilitação da vítima
,
não decorre de fato novo surgido na instrução, sendo medida irrelevante à responsabilização penal do réu, o qual invadiu a contramão de direção, conforme demonstrado por laudo pericial e testemunhos. Assim, não há nulidade por cerceamento de defesa.

A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos oficiais e laudo pericial, que atestam a imprudência do apelante ao trafegar na contramão e sem habilitação, violando dever objetivo de cuidado, o que causou a morte da vítima.

A tese de ausência de dolo específico não se aplica ao crime culposo de trânsito, que exige apenas culpa
stricto sensu
, configurada no caso por imprudência.

A tentativa de desqualificação do laudo pericial é infundada e extemporânea, sendo o documento produzido por perita oficial e dotado de validade jurídica.

A alegação de que a vítima também estaria em condição irregular é juridicamente irrelevante, pois inexiste compensação de culpas no direito penal, conforme jurisprudência consolidada.

O magistrado de primeiro grau incorreu em erro aritmético ao aplicar a fração da agravante do art. 298, III, do CTB, majorando equivocadamente a pena em oito meses ao invés de quatro. Corrigida essa falha, a pena deve ser readequada.

A confissão prestada pelo apelante não se qualifica como confissão espontânea com conteúdo

autoincriminador
,
pois não houve reconhecimento da culpa ou da responsabilidade penal, sendo incabível a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o indeferimento de diligência ocorre de forma fundamentada e sem prejuízo efetivo à parte.

A responsabilidade penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor configura-se quando demonstrada a imprudência do condutor e o nexo causal com o resultado morte.

O erro de cálculo aritmético na dosimetria da pena deve ser corrigido, independentemente de juízo de valor.

A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento voluntário e

autoincriminador
da conduta, não sendo aplicável quando ausente esse conteúdo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 59, 65, III, "d", e 68; CPP,
arts
. 155, 159, §5o, 400, §1o, e 402; CTB,
arts
. 298, III, e 302, §1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 170.308/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/07/2024; STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 18/08/2023; STJ, AgRg no HC 808.996/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJe 25/05/2023; STF,
RvC
5548/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08/01/2025; TJMT, N.U 1000602-47.2021.8.11.0101, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJe 13/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004475-48.2017.8.11.0025

APELANTE: NILSON ALVES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Nilson Alves Batista

contra sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Juína
/MT
, nos autos da ação penal (PJe

0004475-48.2017.8.11.0025
), que o

condenou
p
ela prática do
crime previsto no art. 302, §1o, I, da Lei no 9.503/97, à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 3 (três) meses.
(ID 255385170)

Em suas razões recursais, o apelante alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de diligência requerida com base no art. 402 do CPP.

No mérito, pugna pela absolvição
com base na falta de comprovação de dolo específico e no princípio do
in dubio pro reo
(artigos 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal)
.

S
ubsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, sustentando erro na aplicação da agravante do art. 298, III, do CTB e a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
(ID 255509682)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo
parcial provimento do recurso
“para que seja reconhecido tão somente a correção da dosimetria pela incidência da agravante prevista no artigo 298, III, da Lei n. 9.503/97, mantendo-se a condenação do apelante nos demais termos da sentença ora fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça e de Direito”.

(ID
291992880)

A

Procuradoria

de Justiça
, em
consonância
com o órgão ministerial de origem, apontou para o
provimento parcial do recurso
“para que seja reconhecido tão somente a correção da dosimetria pela incidência da agravante prevista no artigo 298, III, da Lei n. 9.503/97
,
mantendo-se a condenação do apelante, nos demais termos da sentença ora fustigada.
”.

(Exm
o
. Sr. Dr
.

Élio Américo
– ID 299406899)

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR
- De
Nulidade
p
or
C
erceamento de
D
efesa
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Suscita a defesa
,
a nulidade da sentença, ao argumento de que lhe teria sido cerceado o direito de defesa, por ocasião do indeferimento, pelo juízo
a quo
, do pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MT, a fim de verificar se a vítima do acidente de trânsito possuía, à época dos fatos, Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A diligência foi requerida na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, ao término da instrução processual.

No entanto, a arguição defensiva não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 402 do CPP,
“produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.

No caso vertente, não se trata de fato novo surgido no curso da instrução que justificasse a expedição da medida pretendida, mas de providência meramente exploratória, dissociada da dinâmica do acidente que culminou no evento morte, e sem qualquer aptidão concreta para infirmar a imputação penal dirigida ao apelante.

O magistrado singular, ao indeferir o pedido, registrou de modo claro e fundamentado que a eventual ausência de habilitação da vítima seria circunstância irrelevante à elucidação da responsabilidade penal do réu, porquanto os elementos probatórios já constantes nos autos, notadamente o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas presenciais, demonstravam com segurança que a colisão fatal decorreu do fato de o acusado ter invadido a contramão de direção, em total afronta às normas de trânsito e aos deveres mínimos de cautela exigíveis de qualquer condutor.

É de se lembrar que a condução do processo penal é regida pelo princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), sendo o magistrado
destinatário final da prova, cabendo-lhe, com a devida fundamentação, indeferir diligências que se revelem impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que “
não há cerceamento de defesa quando o juiz, de forma motivada, indefere a realização de diligências cuja pertinência e relevância não se mostram evidentes”
(STJ, AgRg no RHC 170.308/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 03/07/2024).

Da mesma forma, dispõe o art. 400, §1o, do CPP:
“As
provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias
”.

O simples inconformismo da defesa quanto ao indeferimento, desacompanhado de prejuízo efetivo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não basta para anular o feito.

No caso dos autos, o pedido formulado visava desviar a discussão da conduta imprudente do apelante, a qual foi determinante para o resultado morte, para eventual condição irregular da vítima como condutora, circunstância que, além de juridicamente irrelevante para a configuração do crime culposo de trânsito, tampouco é apta a afastar o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o resultado danoso.

Importante recordar, ainda, que o Direito Penal brasileiro repele a ideia de “compensação de culpas” em crimes culposos, o que também afasta a relevância da suposta irregularidade da conduta da vítima, mesmo que existente.

Como bem sintetizou o parecer ministerial e reiterou o douto Procurador de Justiça:
“a responsabilidade pelo ocorrido deve ser analisada com base nas provas técnicas e testemunhais constantes dos autos, e não em conjecturas marginais que, mesmo se confirmadas, não alterariam a configuração objetiva do comportamento imprudente do réu”.

Ademais, o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

impede a decretação de nulidade processual sem a demonstração inequívoca de prejuízo à parte, o que não restou demonstrado pela defesa em momento algum.

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão judicial que indeferiu a diligência pleiteada o fez de forma técnica, fundamentada e dentro dos limites da
discricionariedade judicial prevista em lei, inexistindo qualquer mácula ao devido processo legal ou à paridade de armas.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
No dia 03/06/2017, por volta das 07:30horas, na Linha
Fontanilhas
, distância aproximadamente de cinco quilômetros do Município de Castanheira, nesta comarca, o denunciado praticou homicídio culposo, quando na direção de veículo automotor, envolveu-se em acidente automobilístico que causou a morte da vítima EDMIR DOS SANTOS DA SILVA.

Apurou-se que o denunciado trafegava com sua motocicleta, oportunidade em que invadiu a pista contrária,
colidindo
sua motocicleta contra a motocicleta da vítima, Honda, Biz, placa JZU 2801.

Em sede policial constatou-se que o denunciado não possuía carteira de habilitação ou permissão para dirigir. O denunciado agiu de forma imprudente, ao inobservar os cuidados necessários ao tráfego, eis que quando da colisão com a vítima, estava na contramão, razão pela qual, a invasão da pista/faixa do veículo conduzido pela vítima foi a causa de sua morte, consoante laudo pericial de fls. 30/39. Ante o exposto, o Ministério Público oferece a
presente DENÚNCIA contra NILSON ALVES BATISTA, como incurso no art. 302, § 1°. inciso I da Lei 9.503/97”.
(ID 255385169)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge
o
apelante
.

No que se refere à análise do mérito, impõe-se desde logo refutar, com o devido rigor técnico e jurídico, a tese absolutória sustentada pela defesa, seja sob o fundamento da ausência de comprovação da autoria e da materialidade delitiva, seja pela suposta fragilidade do laudo pericial, ou, ainda, pela invocação genérica do princípio do
in dubio pro reo.

Tal argumentação, embora formalmente estruturada, revela-se destituída de consistência à luz do sólido conjunto probatório constante dos autos, o qual, longe de suscitar dúvida razoável, converge com clareza inquestionável para a responsabilização penal do apelante.

A materialidade
delitiva
restou inequivocamente demonstrada pelos documentos oficiais que instruem os autos, a saber: boletim de ocorrência lavrado por autoridade competente, laudo pericial do local do acidente, laudo necroscópico da vítima Edmir dos Santos da Silva, certidão de óbito, entre outros elementos instrutórios.

Tais provas
,
gozam de presunção de veracidade e fé pública, porquanto produzidas por agentes estatais no exercício regular de suas funções, não tendo a defesa logrado infirmar, por meio de elementos técnicos idôneos ou contraprova válida, a autenticidade ou a credibilidade desses documentos.

A autoria, por sua vez, emerge com igual nitidez.

Os autos revelam que, na manhã do dia 3 de junho de 2017, por volta das 7h30min, o réu trafegava com sua motocicleta em via rural não pavimentada, denominada Linha
Fontanilhas
, localizada a aproximadamente 5 km do município de Castanheira/MT. Em manifesta imprudência, o acusado invadiu a contramão de direção e colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima, provocando-lhe morte imediata em razão da força do impacto.

O laudo pericial é categórico ao apontar que a dinâmica do acidente decorreu exclusivamente da conduta do apelante, que conduzia veículo automotor em
desacordo com as normas de circulação viária, além de o fazer sem possuir habilitação legal, em flagrante descumprimento do dever legal objetivo de cuidado.

Nesse contexto, a culpa em sentido estrito, espécie do gênero culpa penal, manifesta-se na forma de imprudência, na medida em que o réu, ao conduzir veículo automotor sem habilitação e na contramão de direção, assumiu risco juridicamente reprovável de produzir o resultado danoso, violando frontalmente os princípios que regem a segurança viária e a proteção da vida.

Nesse sentido:

“Restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".
(STJ -
AgRg no AREsp 2257811/MG
,
Ministro Jesuíno
Rissato
,

DJe 18/08/2023
)

A
tentativa defensiva de desqualificar o laudo pericial (ID 255385170), suscitando dúvidas quanto à sua validade formal e conclusões técnicas, tampouco merece acolhida.

Trata-se de impugnação meramente retórica, carente de fundamento jurídico ou respaldo técnico, veiculada intempestivamente apenas na fase recursal, quando já operada a preclusão consumativa sobre a matéria, conforme estabelece o art. 159, §5o, do Código de Processo Penal.

A ausência de manifestação tempestiva pela parte interessada, no momento próprio da instrução, impede o posterior reexame da prova pericial em sede de apelação, não sendo admitida a rediscussão de questão já consolidada no iter processual, sob pena de violação à estabilidade e à segurança jurídica dos atos judiciais.

Além disso, o referido laudo técnico foi regularmente subscrito por profissional devidamente habilitada, a Perita Oficial Criminal Ana Sofia Alves Paiva, vinculada à POLITEC/SESP/MT, cuja assinatura digital lhe confere plena validade formal,
sendo documento produzido no estrito cumprimento dos preceitos legais e científicos que regem a atividade pericial.

Não há qualquer vício de forma ou de conteúdo que desabone sua autenticidade ou conclusões, razão pela qual a insurgência da defesa revela-se, além de extemporânea, tecnicamente infundada.

Sob o aspecto substancial, cumpre transcrever trecho relevante do Laudo Pericial n. 610.2.07.2017.007923-01, que, a partir da análise dos vestígios materiais, descreveu de forma minuciosa a dinâmica do acidente:

“Ante o estudo e interpretação dos elementos materiais encontrados, assim, a Perita Oficial Criminal descreve a dinâmica provável e parcial do evento: Estando a vítima conduzindo o veículo Honda Biz, apesar da tentativa de frear a motoneta, não houve tempo hábil para evitar a colisão, chocando-se com a Honda Bros, cujo condutor trafegava em sentido contrário ao da via (contramão). Apesar da ausência de elementos relativos à velocidade em que ambos os veículos trafegavam, os demais fatores permitem a Signatária concluir que o fator determinante, que vitimou Edmir dos Santos da Silva, foi a invasão de faixa do condutor da motocicleta Honda NXR 160cc Bros, placa QBN-7810/Castanheira-MT, provocando assim o acidente.”

Tal conclusão técnica, lastreada na observação científica de vestígios objetivos no local dos fatos, corrobora integralmente a tese acusatória e afasta qualquer tentativa de relativização causal por parte da defesa.

A narrativa contida no laudo é clara e precisa ao apontar que a vítima, mesmo tentando frear sua motocicleta, foi surpreendida pelo réu trafegando na contramão, o que impediu qualquer possibilidade de manobra evasiva. O fator determinante do evento morte foi, assim, a conduta imprudente do apelante ao invadir a faixa de tráfego oposta, violando regra elementar de circulação viária.

Diante dessa constatação, não subsiste a tese defensiva de que o réu teria agido dentro dos limites da normalidade da condução, tampouco que o evento resultou de caso fortuito, erro inevitável ou conduta atípica.

A culpa penal, configurada na modalidade de imprudência, resta incontroversa, sendo a violação ao dever objetivo de cuidado o fundamento jurídico da responsabilização penal por crime culposo, nos termos do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que
a
configuração do homicídio culposo na direção de veículo automotor demanda a demonstração da imprudência, negligência ou imperícia do condutor, bem como do nexo causal entre sua conduta e o resultado. (TJMT,

N.U 1000602-47.2021.8.11.0101, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, 4a Câmara Criminal,
Dje
13.02.2025)

Destaca-se, ainda, que a atipicidade penal da conduta pressupõe, para sua configuração, a ausência de adequação formal e material da ação ao tipo penal incriminador, circunstância que não se verifica
in
casu
.

A conduta do apelante
subsume-se
com precisão ao tipo legal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, pois: (i) houve conduta voluntária (direção sem habilitação); (
ii
) violação de norma de trânsito (tráfego em faixa de sentido contrário); (
iii
) resultado lesivo (morte da vítima); e (
iv
) nexo de causalidade direto entre a conduta e o resultado. Não há espaço, portanto, para cogitar de atipicidade penal, pois todos os elementos estruturantes do fato típico culposo estão plenamente caracterizados.

Como leciona Eugênio Zaffaroni, “
a culpa se manifesta pela inobservância de um dever objetivo de cuidado
”
(ZAFFARONI, Eugenio
Raúl
. Manual de Direito Penal Brasileiro. Vol. 1. 6. ed. São Paulo: RT, 2006, p. 436).

Outrossim, cumpre ressaltar que a responsabilidade penal do apelante não se desconstitui pelo simples fato de a vítima, eventualmente, não possuir habilitação, dado este, ademais, irrelevante diante da demonstração inequívoca de que o réu foi quem invadiu a pista contrária e deu causa ao acidente.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de
que
não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre
agente
e vítima (
STJ -
AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

Com efeito, a pretensão absolutória sustentada pela defesa, sob o fundamento de ausência de comprovação da responsabilidade penal do apelante e de fragilidade do acervo probatório, não merece guarida, porquanto refutada pelo robusto
conjunto de elementos constantes dos autos, os quais atestam, de forma clara e convergente, tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

Prosseguindo à análise da dosimetria da pena, impõe-se reconhecer, com a devida técnica jurídica, que assiste parcial razão à defesa quanto ao equívoco material ocorrido na aplicação da fração de aumento relativa à agravante prevista no art. 298, inciso III, da Lei no 9.503/97
,
consistente em conduzir veículo automotor sem possuir Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir.

Conforme se depreende dos autos, o juízo sentenciante reconheceu a referida agravante na segunda fase da dosimetria e fixou a pena definitiva em 2 (dois) anos, 8 (oito) meses de detenção e 13 (treze) dias-multa, aplicando, ao que se depreende da sentença, um acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

No entanto, ao realizar esse acréscimo, o magistrado incorreu em erro de cálculo, uma vez que 1/6 de 2 (dois) anos corresponde a exatamente 4 (quatro) meses, e não 8 (oito) meses, como constou erroneamente no decisum.

Trata-se, portanto, de equívoco aritmético evidente, que, embora não comprometa a validade da condenação, reclama correção para restabelecer a conformidade da pena aos critérios legais de individualização, nos termos do art. 59 e art. 68 do Código Penal, sem que, com isso, se perca de vista a necessária proporcionalidade entre a conduta e a sanção imposta. O erro de cálculo, nesse contexto, não guarda natureza de juízo de valoração, mas sim de natureza objetiva e matemática, e como tal deve ser revisto
.

Assim, a pena privativa de liberdade deve ser readequada para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, mantendo-se
incólume
a quantidade de 13 (treze) dias-multa, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos da sentença.

No que tange à alegação defensiva de que seria aplicável a atenuante da confissão espontânea, nos moldes do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, tal pleito não merece acolhida. Como bem pontuado pelo juízo a quo, o apelante, embora tenha confirmado a ocorrência do acidente, em nenhum momento reconheceu sua culpa ou assumiu a responsabilidade penal pelo evento danoso. Limitou-se a relatar circunstâncias genéricas da colisão, atribuindo a causa do sinistro a fatores externos e não à sua própria conduta imprudente de dirigir sem habilitação e na contramão.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores exige, para a incidência da atenuante em questão, que a confissão, ainda que parcial, seja efetivamente utilizada como elemento de convencimento do julgador e, sobretudo, que revele assunção voluntária da conduta delituosa, com o reconhecimento dos elementos objetivos e subjetivos do tipo penal. A mera admissão de que o evento ocorreu, desprovida de conteúdo
autoincriminatório
,
não é suficiente para a configuração da atenuante.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em precedente paradigmático, assentou que:

“A confissão, para servir como atenuante da pena nos termos do art. 65, III, 'd', do Código Penal, deve ser espontânea, realizada com o intuito de colaborar com a Justiça e elucidar a verdade dos fatos. Logo, a confissão qualificada, isto é, aquela em que o agente admite a autoria do delito, mas argui em seu favor uma causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, não é suficiente para fazer incidir a atenuante”
(STF,
RvC
5548/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.12.2024, DJe 08.01.2025).

Dessa forma, ausente confissão eficaz sob o prisma penal, resta incabível a pretendida redução de pena, razão pela qual deve ser mantida a negativa de reconhecimento da atenuante pela instância de origem.

Em conclusão, impõe-se tão somente a retificação da pena quanto à fração de aumento decorrente da agravante específica, adequando-se a reprimenda final a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção,
em regime aberto,
sem prejuízo da sanção pecuniária e da suspensão do direito de dirigir, nos moldes já estabelecidos na sentença.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
para readequar a pena de

Nilson Alves Batista
, em
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção,
em regime aberto
,
quanto aos demais aspectos objeto de insurgência,

mantenho
incólume
a sentença condenatória
,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025